Tribunal: TJDFT
Processo: 0730885-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS DA CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. A preliminar arguida pela empresa apelante não merece amparo, tendo em vista que a ausência de prévio requerimento administrativo, não inibe o direito do consumidor/apelado de pleitear, em juízo, o direito pretendido. Preliminar rejeitada.
2. Verificado que o contrato firmado pelas partes ainda se encontra em vigência, não há como reconhecer a prescrição da pretensão inicial, com lastro no art. 206, § 3o, V, do CC, porquanto mês a mês a cláusula contratual impugnada, relativa à amortização da dívida com cartão de crédito consignado repercute no saldo devedor, podendo causar lesão de forma continuada ao consumidor. Prejudicial rejeitada.
3. A Súmula no 297 do STJ determina: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Pelo que consta nos autos, as partes firmaram um contrato escrito, consistente na abertura de conta bancária (Proposta de Abertura de Conta e Adesão a Produtos e Serviços- Beneficiários do INSS), conforme documento acostado na contestação (ID 56903752).
5. Contudo, na abertura da conta corrente, o apelado não autorizou a adesão ao serviço de envio de mensagens SMS (ID 177107591, fl. 2). Outrossim, o banco apelante não comprovou a regularidade da cobrança dos encargos “seguro lar protegido”.
6. O banco apelante não colacionou prova mínima apta a abalar a veracidade das alegações do consumidor, o que corrobora a existência da falha na prestação do serviço (cobrança efetuada em desacordo ao contratado).
7. Recurso Desprovido.